Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-78.2020.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002694-78.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (APELANTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA (VÍTIMA), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002694-78.2020.8.11.0021

APELANTE: ALESSANDRO GOMES VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO –VIABILIDADE – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada a intenção do acusado em ofender os policiais civis – com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa –, parecendo mais um revide pessoal após a abordagem dos agentes públicos, não se pode falar no crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função exercida por funcionário público.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002694-78.2020.8.11.0021

APELANTE: ALESSANDRO GOMES VALADARES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALESSANDRO GOMES VALADARES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT (autos n. 1002694-78.2020.811.0021), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal [ameaça e desacato].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, pleiteia sua absolvição quanto à prática do crime de
desacato
, sob o argumento de que sua conduta “
não foi capaz de causar nenhum tipo de ofensa ou humilhação aos servidores públicos”
, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não assevera que o delito não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, além de “
a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e os pareceres e relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontarem e recomendarem a supressão do crime pelos Estados signatários”
.

Ao final, requer seja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando ALESSANDRO do pagamento de custas e despesas processuais, por ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 193796721].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 193796725].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 194329682].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002694-78.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 19h00, em via pública, nessa urbe, o denunciado ALESSANDRO GOMES VALADARES com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta [...] desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela, qual seja, policial civil Wandervaney Soares da Silva.

Revelam os autos que as equipes policiais, durante monitoramento de locais conhecidos como ponto de venda de drogas, avistaram o suspeito ALESSANDRO acompanhado por outras três pessoas, e ao realizar abordagem do mesmo se recusou e proferiu palavras vindo a menoscabar as funções desenvolvidas pela Autoridade Policial, dizendo “tá me tirando?!”, “não pode nem fumar um ‘brow’ em paz” [...]”
(doc. digital n. 193796674).

Encerrada a instrução criminal, o juízo reconheceu a responsabilidade criminal de ALESSANDRO GOMES VALADARES
, condenando-o pelos crimes dos
artigos 147 e 331, ambos do Código Penal
à pena de 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, busca sua absolvição da prática do crime de
desacato
, sob o argumento de que:
1)
as palavras proferidas não foram capazes de causar nenhum tipo de ofensa ou humilhação aos servidores públicos;
2)
ausente o elemento subjetivo do tipo penal, a conduta do agente se tratou de simples desabafo e/ou revolva momentânea em decorrência da abordagem policial;
3)
o tipo penal não mais subsiste no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência internacional recomendam a sua supressão pelos Estados signatários. Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, haja vista a hipossuficiência econômica do acusado.

No que tange à absolvição, o pedido
não prospera
.

Na fase inquisitorial, a vítima e policial civil, WANDERVANEY SOARES DA SILVA, relatou:

“
Que durante o monitoramento na casa de uma investigada [...], encontrou o suspeito ALESSANDRO GOMES VALADARES, conhecido com AGV [...]; QUE foi feita a abordagem e revistado [...] e nada de ilícito foi encontrado; QUE no momento da abordagem ALESSANDRO [...] disse para a equipe policial ‘não se pode nem fumar um braw em paz’. QUE ALESSANDRO foi liberado e ao sair ouviu ele dizer: ‘acha que eu não estou ligado que fui preso por sua causa WANDERVANY?’ e saiu [...]”

Sobre o desacato, os demais agentes de segurança, JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA, WILLIAN MARCOS CARDOSO e DIONESSON DOS REIS BARBOSA, acrescentaram:

“
Jader
: [...] Que ao proceder à abordagem do suspeito ALESSANDRO GOMES VALADARES foi ele liberado, mas ao sair do local, ele falou em tom de ameaça para a investigadora WANDERVANEY que quem ‘tem que ficar ligada é ela, pois ele sabe que quem o colocou na cadeia foi ela’; QUE o suspeito relatou ainda que a investigadora estava ‘lhe tirando’, pois ele só estava no local para fumar um braw [...]”

“
Willian
: [...] ALESSANDRO ao sair do local disse para WANDERVANY: ‘eu sei que você que me colocou na cadeia pelo roubo do avião’ [...], que WANDERVANY participou das investigações de uma tentativa de roubo de um avião nesta cidade onde ALESSANDRO constou como envolvido [...]”

“
Dionesson
: [...] feita a abordagem e revistados os presentes, nada de ilícito foi encontrado [...]; QUE no momento da abordagem ALESSANDRO estava com uma criança na bicicleta e disse para a equipe policial: ‘não se pode nem fumar um braw em paz’; QUE após a revista pessoal de ALESSANDRO o mesmo foi liberado, contudo ao sair do local fez ameaças à WANDERVANEY dizendo que sabia que ele tinha sido preso por conta dela [...]”

Na Delegacia de Polícia, ALESSANDRO fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, a vítima, WANDERVANY, ratificou o depoimento anteriormente prestado e acrescentou que a equipe havia terminado de realizar a abordagem de ALESSANDRO, quando ele se virou e disse para a declarante que era para ela ‘
ficar ligada
’. Além disso, bradou, em alto e bom tom, que ‘
não se podia mais fumar nem um braw em paz
’. Por fim, relatou que já o abordou por diversas vezes e, na maioria dos casos, ele sempre se mostra bastante ofensivo contra a guarnição policial, mas que, dessa vez, por ele também tê-la ameaçado, decidiu representá-lo criminalmente por ambos os delitos.

O policial civil, JADER, disse que ALESSANDRO, após a abordagem, falou para WANDERVANY que era para ela ‘
ficar ligada
’ e que, em razão da abordagem ‘
os policiais estavam lhe tirando
’. Relatou ainda que os membros da guarnição – que acompanharam o procedimento – também se sentiram desacatados no exercício de suas funções, haja vista estarem investigando a prática do tráfico ilícito de drogas e o apelante menoscabou suas atuações dizendo que ‘
não se podia nem fumar um braw em paz
’.

O investigador de polícia, WILLIAN, disse se lembrar que o acusado, após a abordagem falou ‘
de novo vocês vêm me abordar
’ e que WANDERVANY ‘
tinha marcação com ele
’. Acrescentou que é bem comum ele usar esse palavreado e frases como ‘
você tá me tirando?
’. Declarou que nenhum Polícia Civil atua de ‘forma pessoal’, mas que o acusado, todas as vezes, tenta intimidar as equipes nas suas abordagens.

Corroborando as declarações dos seus colegas de profissão, o investigador de polícia, DIONESSON, afirmou que o apelante desacatou WANDERVANY porque ela já o havia investigado e o prendido noutra atuação policial. Asseverou que ele disse para a ofendida, em tom bastante intimidador, que ‘
não ia ficar daquele jeito essa prisão
’. Acrescentou que ALESSANDRO sempre desafia os policiais e que, no dia dos fatos, verbalizou, em tom provocador, aos membros da guarnição, que ‘
não se podia nem fumar um braw que já vinham os policiais
’. Narrou que a postura de ALESSANDRO é muito abusiva, pois ele não respeita nenhuma autoridade e, com isso, despreza a atuação policial. Por fim, declarou que a situação foi
“surreal
”, pois detiveram o acusado, junto com sua filha menor de idade, próximo a uma casa onde estava ocorrendo a prática do crime de tráfico e ele ainda ‘tem a capacidade’ de menoscabar a atuação dos investigadores com todo esse palavreado.

Quando interrogado em juízo, ALESSANDRO relatou:

“
Réu
: Realmente [...] foi como o Policial Willian disse [...] as vezes eu esquento a cabeça mesmo, falo coisa que não tem que falar, futuramente vem as consequências. Realmente eu cheguei a falar, mas não foi dessa forma que falei [...], eu estava com minha filha de bicicleta [...] não estava num inferninho [...] minha família mora nessa área, mas não estava [...]. Eles foram e me abordaram, quando eu disse que não tinha como eu estar mexendo com alguma coisa de errado alí, especialmente com minha filha [...]. Realmente houve a abordagem [...] e falei que ela estava de perseguição comigo [...]. Em nenhum momento desacatei,
só falei para ela: ‘você tem que ficar ligeira e investigar mais, pois você me colocou num b.o. passado’
[...], ela interpretou mal [...]. Meu jeito é assim [...] quando vou falar eu sempre sou assim [...], ela levou para um lado errado [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002694-78.2020.8.11.0021 - Audiência de instrução e julgamento-20230518_143414-Gravação de Reunião.mp4)

Como se vê, as provas evidenciam que, após a abordagem efetivada pelos policiais civis, o acusado – direcionando suas palavras à investigadora de polícia, WANDERVANY –, afirmou que era para ela ‘
ficar ligada
’ e ‘
investigar mais
’ e, só então, quando já estava se evadindo do local, bradou para os demais componentes da guarnição que ‘
não se podia nem fumar um braw em paz
’.

Dúvidas não há que o apelante ameaçou a policial civil – tanto que foi
condenado
pelo crime do artigo 147, do Código Penal –, porém, o palavreado por ele utilizado não indica menosprezo a função pública exercida pelos agentes de segurança, se tratando de uma contraposição pessoal em relação à abordagem feita por eles.

A propósito, não se sabe como os agentes de segurança agiram – se de forma truculenta, ríspida ou arbitrária –, sobretudo quando o agente estava com sua filha menor de idade numa bicicleta e que acabou gerando a aludida reação dele.

O que se vê é que as palavras proferidas pelo acusado – de que não se podia nem mais fumar um braw sossegado – foram utilizadas “no lugar errado e na hora errada”, haja vista que os policiais civis estavam investigando uma região bastante conhecida pelo tráfico; contudo, não se pode afirmar que ele tenha ofendido os funcionários públicos com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo ser mais um revide pessoal e descontentamento com a abordagem efetuada.

Sobre o tema, traço lições de Cléber Masson:

“[...] como o desacato pressupõe a intenção de humilhar a função pública exercida pelo agente estatal, não há crime nos comportamentos que, embora enérgicos, mas não ultrajantes, se esgotam em críticas ao comportamento funcional, mesmo porque a todo cidadão é assegurado o direito de fiscalizar a Administração Pública e a prestação dos serviços públicos”
(Código Penal Comentado. 3ª Ed., GEN/Método, Forense: Rio de Janeiro, 2015, p. 2.111).

No caso em apreço, ao que parece, as expressões utilizadas pelo acusado serviram mais como uma forma de desabafo do que de intenção de desacatar os agentes de segurança, embora, repita-se, utilizadas em momento inadequado.

Nesse panorama, não há falar, a meu sentir, em prática do crime de desacato.

Colho da jurisprudência mineira:

“[...] Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato”
[TJMG, Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020].

Tendo em vista a
absolvição
de ALESSANDRO quanto à prática do
desacato
:
1)
resta prejudicado o pedido atinente a não recepção do delito pela Constituição Federal Republicana e por diplomas internacionais;
2)
não havendo incoerências na dosimetria da pena da
ameaça
, fica ele definitivamente condenado à pena de
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Por derradeiro, em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)
” (TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ALESSANDRO GOMES VALADARES
, para absolvê-lo da prática do
crime de desacato
, ficando o réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, em razão da prática do
crime de ameaça
, mantidos incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023